Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-85.2021.8.11.0033
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001402-85.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA FRANCISCA LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.171-10 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUZIA FRANCISCA LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.171-10 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação interpostas contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por aposentada que impugna descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), cuja assinatura no contrato foi declarada falsa por perícia grafotécnica. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à restituição em dobro, a danos morais de R$ 3.000,00 e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes quanto à contratação de cartão consignado (RMC); (ii) estabelecer se os valores descontados devem ser devolvidos em dobro ou na forma simples; (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia grafotécnica conclui, com elevado grau de divergência (68,18%), que a assinatura aposta no suposto termo de adesão não partiu do punho da autora, demonstrando falsificação e afastando a existência de manifestação de vontade válida.

4.

O ônus de comprovar a autenticidade da contratação recai sobre a instituição financeira (CPC, art. 373, II), especialmente diante da negativa da consumidora e da impossibilidade de prova negativa, aplicando-se a distribuição dinâmica do ônus da prova.

5.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude interna em operações bancárias, conforme tese firmada no Tema 466 do STJ (REsp 1.197.929/PR e 1.199.782/PR).

6.

A fraude que possibilita descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), ensejando reparação por danos materiais e morais.

7.

O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, especialmente quando a vítima é pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento.

8.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, pois não há prova da má-fé da instituição financeira, a qual não pode ser presumida.

9.

A majoração do dano moral para R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição econômica das partes.

10.

Não se configura litigância de má-fé do banco, pois não há prova de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos (CPC, art. 80).

11.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é adequada diante do trabalho realizado e do resultado obtido (CPC, art. 85, § 2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica e impugna a assinatura constante do contrato.

2.

A falsificação da assinatura no instrumento contratual afasta a existência do negócio jurídico e torna inexigíveis os descontos efetuados.

3.

Na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples.

4.

O desconto indevido de verba alimentar autoriza a indenização por danos morais, cujo valor deve observar a proporcionalidade e a gravidade do dano.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUZIA FRANCISCA LEAL DE OLIVEIRA
e
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais”, ajuizada pela 1a recorrente em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 315461357) nos termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro, para:

a)
declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes;

b)
determinar
que o requerido se abstenha definitivamente de efetuar descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, sob pena de aplicação de medidas coercitivas ou mandamentais reputadas necessárias;

c)
condenar
o requerido à repetição do indébito, devendo restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que até a propositura da ação totalizam R$ 4.494,90 (quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), sem prejuízo dos descontos realizados posteriormente ao ajuizamento da ação, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, com correção monetária e juros moratórios desde a data de cada desembolso, pela aplicação da Taxa Selic; e

d)
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com aplicação de juros de mora desde a data do fato (data da contratação), pela aplicação da Taxa Selic deduzida da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e correção monetária a contar da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ), a partir de quando deverá incidir na integralidade a Taxa Selic.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.”

Em suas razões recursais (ID. 315461359),
Luzia Francisca Leal de Oliveira
apresenta tese de reforma da sentença, pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios para o patamar entre 15% e 20% do valor da causa.

O
Banco do Brasil S/A
em suas razões (ID. 328723938), apresenta tese de reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, além de questionar a devolução em dobro dos valores descontados.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas de ID no 328723943 e 32872394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, a autora,
Luzia Francisca Leal de Oliveira
, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face de
Banco Bradesco Cartões S/A
.

A parte autora alega, em síntese, ser titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 1732379405) e que, ao consultar o extrato de pagamento, constatou a existência de desconto mensal no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), identificado como “Empréstimo sobre a RMC” no sistema Dataprev e como “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)” no Meu INSS.

Esclarece que tais descontos vêm sendo realizados desde janeiro de 2018 e afirma jamais ter solicitado serviço de cartão de crédito, tampouco recebido cópia do contrato ou utilizado o referido cartão.

Sustenta que a instituição financeira requerida teria praticado conduta ilícita, valendo-se da contratação de empréstimos consignados para impor, de forma vinculada, a denominada RMC, mediante simulação de contratação.

Aduz, ainda, que os descontos efetuados não amortizam o saldo devedor, uma vez que o valor mínimo descontado cobre apenas juros e encargos mensais do cartão, tornando a dívida impagável e gerando lucro excessivo à instituição financeira.

Ao final, requereu: a) a declaração de inexistência do débito, seja por ilicitude da operação, seja por ausência de comprovação da entrega do valor mutuado; b) subsidiariamente, a revisão da modalidade de contratação para mútuo simples, com aplicação de juros de mercado não superiores a 2% ao mês; c) a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes; d) a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados; e) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, na qual refutou as alegações da autora, sustentando inexistir qualquer irregularidade ou defeito na prestação do serviço ou ato ilícito na contratação. Apresenta cópia de um termo de adesão assinado pela autora.

Diante da impugnação à autenticidade da assinatura, foi realizada perícia grafotécnica (ID. 328723925).

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); determinou que o banco se abstivesse de efetuar descontos a esse título no benefício previdenciário da autora, condenando o réu à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 4.494,90) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurgem-se ambas as partes contra a sentença. A controvérsia central da demanda reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes referente à contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), com descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida da autora na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de Consulta de extrato de conta previdenciária (ID. 328723853), a parte autora comprova a existência das cobranças de valores (de janeiro/2018 até a propositura da ação em setembro/2021), por suposta contratação de empréstimo consignado (RMC), nos valores que entendeu ser completamente ilícito.

Neste termos, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, a instituição financeira inobstante tenha sustentado a regularidade da contratação, tendo apresentado cópia de um termo de adesão supostamente assinado pela autora. Contudo, diante da impugnação à autenticidade da assinatura, foi realizada perícia grafotécnica, cujo resultado foi categórico em afirmar que a assinatura constante do documento não partiu do punho da autora.

O laudo pericial (ID 328723925) é minucioso e conclusivo, tendo o perito analisado diversos elementos gráficos e concluído que há 15 (quinze) elementos divergentes e apenas 7 (sete) convergentes entre a assinatura questionada e os padrões gráficos da autora, o que representa percentual de 68,18% de divergência contra 31,82% de convergência.

O resultado pericial, constitui prova robusta de que houve falsificação da assinatura da autora no contrato apresentado, o que configura vício insanável na formação do negócio jurídico.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

E a despeito dos argumentos expostos em suas razões recursais, o fato é que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo pela autora, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de autorização aos descontos em conta previdência, é plausível chegarmos à conclusão de que, se a contratação realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira permitiu a contratação fraudulenta em nome da autora, sem a devida verificação da autenticidade da anuência/assinatura, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pelo autor (descontos indevidos) e a conduta do Banco apelante, ao promover o desconto indevido, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve o banco apelante responder pelos danos impingidos ao consumidor, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6o, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

Quanto à restituição do desconto indevido no valor de R$ 2.247,45
(dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente.
A má-fé do credor não pode ser presumida.

Neste importe, no caso destes autos, não há comprovação da má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado à autora em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda (benefício de seguridade social), com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2o DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2o do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)
(g.n.)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor
R$5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais razoável, suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, havendo necessidade de sua majoração.

Modifica-se a sentença, neste ponto, para majorar o valor indenizatório a título de danos morais.

A autora/apelante pleiteia a condenação do banco réu por litigância de má-fé, argumentando que este apresentou documento com assinatura falsificada.

Embora tenha sido comprovada a falsidade da assinatura no contrato, não há elementos suficientes nos autos para concluir que o banco agiu com dolo ou má-fé ao apresentar o documento, sendo possível que a falsificação tenha sido praticada por terceiros sem o conhecimento da instituição financeira.

Ademais, o banco réu exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando os documentos que possuía para comprovar a existência da relação jurídica, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé por parte do banco réu.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o resultado obtido com a procedência parcial dos pedidos, entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)
Determinar
que a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora se dê na
forma simples
, e não em dobro;

2)
Majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

3)
Majorar
os honorários advocatícios para
20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025